Tribunal: TJSP
Processo: 2021885-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção de plano coletivo empresarial nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98. Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, conforme, deve-se deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela e prudência, dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção de plano coletivo empresarial nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98. Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o receio de ineficácia do provimento final, conforme, deve-se deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela e prudência, dos interesses em conflito. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021885-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
MAURICIO COUTINHO, é agravado UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36761
Agravo de Instrumento no 2021885-41.2020.8.26.0000
Agravante: Mauricio Coutinho
Agravada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Juiz: Dr. Milton Gomes Baptista Ribeiro
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Hortolândia
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela de urgência. Manutenção de plano
coletivo empresarial nos termos do artigo 31 da Lei 9656/98.
Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o
receio de ineficácia do provimento final, conforme, deve-se
deferir a tutela específica, procedendo o julgador a avaliação,
segundo critérios de cautela e prudência, dos interesses em
conflito. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra r.
Decisão, em "ação de manutenção/restabelecimento de plano de saúde com
pedido de tutela antecipada", que dispôs:
“Vistos. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
Anote-se. Indefiro o pedido de tutela provisória. Não há probabilidade no
direito invocado. A manutenção do plano pelo ex-empregado impõe o
pagamento integral da contraprestação - o que é questionado pelo autor (em
virtude do valor da parcela). Ademais, o contraditório é a regra no
ordenamento e não há, na hipótese dos autos, motivação para postergá-lo”.
Aduz o agravante, em síntese, a necessidade de
concessão da tutela de urgência. Afirma ter cumprido todos os requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 31 da lei 9.656/98, para manutenção do plano de saúde após ter sido
demitido sem justa causa. Relata, entretanto, que lhe foi imposto valor de
mensalidade demasiadamente alto e desproporcional ao valor que arcava
quando ativo. Pleiteia concessão de tutela antecipada recursal, para
manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de preço e cobertura
que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
O efeito suspensivo/ativo não foi concedido (fls.
26/28).
Contraminuta as fls. 33/42.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Alega o autor possuir contrato com a Unimed
Campinas através da BENTELER COMPONENETES AUTOMOTIVOS, onde
laborou por 21 anos, tendo sido demitido sem justa causa. Conta que na data
de 27/02/2012 lhe foi concedida aposentadoria. Sustenta ter contribuído com o
pagamento do plano de saúde, tendo cumprido os requisitos legais para ser
mantido no plano de saúde, de acordo com o disposto no artigo 31 da lei
9656/98.
Sendo assim, ingressou com a presente ação
requerendo a manutenção do plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mm. Juízo a quo entendeu pelo indeferimento da
tutela.
Insurge-se o autor.
Pois bem.
A concessão da tutela liminar específica encontra-se
condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do Código
de Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente perigo
de dano ou risco àquele resultado.
O disposto no artigo 497 do Código de Processo
Civil, a propósito, é no sentido de que, “Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o
pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
E, no caso, pelo próprio objeto do contrato, os
requisitos encontram-se presentes.
Além disso, no confronto entre o alegado pelas
partes, sublima-se o direito do autor, parte hipossuficiente da relação, cabendo
à ré durante a instrução processual demonstrar a ausência de planos distintos
para ativos e inativos, bem como que cumpriu o quanto disposto no artigo 31
da lei 9656/98.
No mais, a opção feita quando da demissão sem
justa causa não afasta o direito à benesse perseguida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, ante a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano, uma vez que a ausência na prestação do serviço médico
contratado põe em risco a saúde do consumidor, defere-se o pedido de tutela
de urgência para determinar à ré que mantenha o autor no plano de
assistência médica, com a prestação regular dos serviços contratados, sob
pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$10.000,00.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29856/2020
Agravo de Instrumento no 2021885-41.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: Mauricio Coutinho
Agravado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29856
Malgrado todo o respeito que me merece o eminente Relator, divirjo de seu
entendimento, e por minha decisão mantinha a sédula decisão de Primeiro Grau, que
bem apreciou a espécie.
Ver que o próprio insurgente não quer pagar o valor que lhe foi exigido ou
seja, o valor custeado pela empregadora, mais sua parcela.
Isso, de PER SI, já afastaria o direito à mantença.
Ou, quando muito, o r. Voto haveria que mandar à observância dessa
circunstância pagar o valor exato, a ser aferido em Primeiro Grau.
Para tais fins, pois, apresento divergência.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
126A8768
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12708C37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2021885-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.